Tribunal: TJBA
Processo: 8074387-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074387-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REDE ÂNCORA - BA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

AGRAVADO: GCAR PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, concedendo, apenas, o parcelamento das custas processuais, em 04 (quatro) vezes. A Recorrente sustenta a hipossuficiência financeira, alegando crise decorrente da pandemia da COVID-19 e a ausência de faturamento por mais de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a Agravante faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade judiciária só
pode ser concedida para pessoas jurídicas, quando demonstrada sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do
Codex
, aplica-se, exclusivamente, a pessoas naturais, sendo relativa para as jurídicas, que devem demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas referidas, sem prejuízo de sua manutenção.

5.
No caso concreto, a Agravante foi instada a comprovar sua alegada carência econômica, mas apresentou os mesmos documentos já analisados na decisão de primeiro grau, sem elementos suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira.

6.
O valor da execução (R$53.547,51 – cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete mil e cinquenta e um reais) e o parcelamento concedido das custas judiciais indicam que a Recorrente tem condições de arcar com os encargos processuais, não se justificando a concessão da benesse.

7.
A decisão guerreada está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010236-83.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
REDE ÂNCORA-BA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S.A.
, sendo

A
gravad
a

GCAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI- EPP

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.